Tribunal: STF
Processo: RE 96827
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
SIMPLES REFERENCIA, NO RELATORIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, A ALEGAÇÃO DE
AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURA A PREMISSA DO
PREQUESTIONAMENTO, SE O TRIBUNAL "A QUO" NÃO APRECIOU A MATÉRIA, E
NÃO MOTIVOU EMBARGOS DECLARATORIOS COM QUE A PARTE RECLAMASSE O
SUPRIMENTO DA OMISSAO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.